Tribunal: TJES
Processo: 0007165-62.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação Indireta; Reivindicação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0007165-62.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: IMOBILIARIA ESPIRITO SANTO LTDA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROPRIEDADE DA ÁREA COMPROVADA PELO APELADO – HIGIDEZ DO REGISTRO PÚBLICO – DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO OCORRIDA POSTERIORMENTE – CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA NO LOCAL – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA CONFIGURADA

– RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
No caso em comento, assim como apontado no laudo pericial, na sentença e não impugnado no recurso, a apelada juntou aos autos cópia da escritura de compra e venda e da certidão imobiliária demonstrando ter adquirido a propriedade da área em questão no ano de 1952. E, nos termos do art. 1.246 do Código Civil, “
O registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial do registro, e este o prenotar no protocolo
”.

2.
Ainda que a área tenha sido destinada ao Município de Serra, é inegável que o ato administrativo foi posterior ao contrato de compra e venda celebrado entre os particulares e devidamente averbado.

3.
O fenômeno da desapropriação indireta representa a afetação do bem particular a um interesse da coletividade, sem o adequado procedimento administrativo, o que se coaduna com precisão ao caso dos autos, mormente em se considerando que foi confirmada a construção de uma policlínica pelo Município no local.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
SERRA

em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra às fls. 377/388, integrada às fls. 420/422, que, nos autos de “
ação
de reivindicação c/c indenização
”
ajuizada por
IMOBILIÁRIA ESPÍRITO SANTO LTDA.
, julgou parcialmente procedente a demanda, para declarar desapropriada indiretamente a área de 4.697,33 m2 apontada na prova pericial, fixando o montante de R$ 2.365.000,00 (dois milhões trezentos e sessenta e cinco reais) como valor de indenização pelo imóvel, acrescido de juros compensatórios no percentual de 6% (seis por cento) a contar do dia 02/02/2011, juros moratórios correspondentes aos aplicados na caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97), tendo como termo inicial o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, e correção monetária com base no IPCA-E, a contar da data da confecção do laudo de avaliação.

Em suas razões (fls. 424/430), o recorrente defende que o Loteamento Bairro Nossa Senhora de Fátima foi aprovado em 1962, época em que vigia o Decreto-Lei nº 58/37, mas foi modificado através do Decreto Municipal nº 1.032/1981, já sob a vigência da Lei nº 6.766/1979, sendo a área objeto da ação destinada ao Município de Serra (art. 22), o que a qualifica como área pública por afetação.

Reitera, portanto, que a área em questão é pública, não por ocasião do registro público, mas por afetação, o que foi inclusive confirmado pelo laudo pericial.

Diante de tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões às fls. 433/441, pelo desprovimento do apelo.

A d. Procuradoria de Justiça afirmou ser desnecessária sua intervenção (id. 4689074).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:
01/08/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELA-TOR):-

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA

em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra às fls. 377/388, integrada às fls. 420/422, que, nos autos de “
ação de reivindicação c/c indenização”
ajuizada por
IMOBILIÁRIA ESPÍRITO SANTO LTDA.
, julgou parcialmente procedente a demanda, para declarar desapropriada indiretamente a área de 4.697,33 m2 apontada na prova pericial, fixando o montante de R$ 2.365.000,00 (dois milhões trezentos e sessenta e cinco reais) como valor de indenização pelo imóvel, acrescido de juros compensatórios no percentual de 6% (seis por cento) a contar do dia 02/02/2011, juros moratórios correspondentes aos aplicados na caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97), tendo como termo inicial o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, e correção monetária com base no IPCA-E, a contar da data da confecção do laudo de avaliação.

Em suas razões (fls. 424/430), o recorrente defende que o Loteamento Bairro Nossa Senhora de Fátima foi aprovado em 1962, época em que vigia o Decreto-Lei nº 58/37, mas foi modificado através do Decreto Municipal nº 1.032/1981, já sob a vigência da Lei nº 6.766/1979, sendo a área objeto da ação destinada ao Município de Serra (art. 22), o que a qualifica como área pública por afetação.

Reitera, portanto, que a área em questão é pública, não por ocasião do registro público, mas por afetação, o que foi inclusive confirmado pelo laudo pericial.

Diante de tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões às fls. 433/441, pelo desprovimento do apelo.

A d. Procuradoria de Justiça afirmou ser desnecessária sua intervenção (id. 4689074).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO DAVI MOREIRA RAMOS:-

Gostaria de desejar uma boa tarde a todos na pessoa do Sr. Presidente, aos demais presentes, advogados e serventuários da Justiça.

Trata-se aqui de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Serra em face da sentença que reconheceu a desapropriação indireta ocorrida no terreno da requerente, ora apelada, e condenou o município ao pagamento de indenização.

O ponto central aqui do Recurso apresentado pelo município se refere acerca da existência ou não de propriedade do município do terreno no qual foi reconhecida a desapropriação indireta.

O município alega que o terreno era de propriedade do município por conta do regime da Lei nº 6.776, de 1979.

Ocorre que o loteamento em questão, no qual integra a área objeto do processo, foi anterior à Lei nº 6.779 e era vigente à época o Decreto-Lei nº 58 de 1937, e que não tinha qualquer obrigação da imobiliária em destinar a área a equipamento público.

Ocorre que no ano de 1981 ocorreu uma alteração nesse loteamento, mas que foi tão somente para ajustar a instalação da área da Vale do Rio Doce.

Nessa modificação não tem o condão de alterar os termos ou atrair a vigência da Lei nº 6.779, pois ela foi tão somente para fazer esse ajuste em relação à Companhia Vale.

Em nenhum momento nos autos foi demonstrado qualquer tipo de doação do imóvel em questão ao município ou mesmo ao Estado, tanto é que o próprio município, isso consta dos documentos anexos à inicial, solicitou ao Estado do Espírito Santo a afetação do imóvel objeto do processo para doação para a construção de uma policlínica.

Ocorre que o próprio Estado do Espírito Santo negou, reconhecendo a inexistência de propriedade do Estado quanto a esse imóvel e reconhecendo a titularidade da propriedade do imóvel da requerente. Ou seja, todo o acervo probatório dos autos, incluindo o laudo pericial, apontam que a propriedade do imóvel objeto da presente demanda é da requerente e jamais foi de propriedade do apelante, município.

Assim, inexiste a afetação por não se tratar o presente imóvel de bem público, mas, sim, de propriedade da requerente que foi invadida pelo município no qual atualmente consta hoje uma policlínica e, portanto, essa afetação ocorreu de modo ilícito, pois o bem em questão não é público, era um bem de propriedade da requerente, o que foi muito bem pontuado pela sentença apelada e restou comprovado por meio de todo o acervo probatório anexo, inclusive o laudo pericial.

Diante disto, tem-se a validade da desapropriação indireta, reconhecendo-se, assim, o dever do município de prestar a indenização à requerente pela área que lhe foi tomada sem o devido processo legal.

É o que nós sustentamos aqui hoje.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELA-TOR):-

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da sentença proferida pela culta MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra às fls. 377/388, integrada às fls. 420/422, que, nos autos de “
ação de reivindicação c/c indenização”
ajuizada por
IMOBILIÁRIA ESPÍRITO SANTO LTDA.
, julgou parcialmente procedente a demanda, para declarar desapropriada indiretamente a área de 4.697,33 m2 apontada na prova pericial, fixando o montante de R$ 2.365.000,00 (dois milhões trezentos e sessenta e cinco reais) como valor de indenização pelo imóvel, acrescido de juros compensatórios no percentual de 6% (seis por cento) a contar do dia 02/02/2011, juros moratórios correspondentes aos aplicados na caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97), tendo como termo inicial o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, e correção monetária com base no IPCA-E, a contar da data da confecção do laudo de avaliação.

Na peça inaugural, sustenta a autora/apelada que no ano de 1952 adquiriu um terreno constituído de duas áreas – 2.986.550 m2 e 35.362,56 m2 – localizado no Distrito de Carapina – Serra/ES, mediante contrato de compra e venda devidamente registrado em Cartório.

Consigna que parte dele (Gleba A) foi doado do Estado do Espírito Santo para a construção de uma escola, e que o próprio Município de Serra pleiteou a doação da área restante (Gleba B) no processo administrativo em que fora regularizada a doação ao Estado, sendo informado que este não era proprietário do terreno almejado.

Afirma, desta forma, que essa área restante (Gleba B) permaneceu integrando seu patrimônio, e ainda assim a municipalidade construiu no local uma policlínica.

Após a devida instrução do feito, com a realização de prova pericial, entendeu a ilustre Magistrada que a autora/apelada comprovou ser proprietária do imóvel através da escritura de compra e venda de fls. 30/33 e certidão imobiliária de fls. 34/36, posteriormente atualizada através do documento de fl. 295, donde surge seu direito de reivindicação, mas que, por ter sido construída no local uma policlínica, resta evidenciada a impossibilidade da autora/apelada de reavê-lo, devendo o pleito ser convertido em desapropriação indireta.

Neste aspecto, aponta que a prova pericial encontra-se em conformidade com os argumentos trazidos pelo autor, e que apontou o valor indenizatório referente à desapropriação indireta, devendo ser utilizada como base para o julgamento da lide.

Assim, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos termos acima expostos.

Irresignado, o réu interpôs o presente apelo defendendo que o Loteamento Bairro Nossa Senhora de Fátima foi aprovado em 1962, época em que vigia o Decreto-Lei nº 58/37, mas foi modificado através do Decreto Municipal nº 1.032/1981, já sob a vigência da Lei nº 6.766/1979, sendo a área objeto da ação destinada ao Município de Serra (art. 22), o que a qualifica como área pública por afetação.

Reitera, portanto, que a área em questão é pública não por ocasião do registro público, mas por afetação, o que foi inclusive confirmado pelo laudo pericial.

Diante de tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Pois bem.

O Código Civil prevê, em seu art. 1.228, que “
o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”.

O direito de reaver a coisa, atributo da propriedade, será exercido pelo proprietário não possuidor do bem por meio da ação reivindicatória, que exige a demonstração de três requisitos, quais sejam: i) a comprovação da titularidade da propriedade que se pretende reaver; ii) a individualização da coisa; e iii) a posse injusta do réu.

Nesse sentido, já decidiu o c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DEMARCAÇÃO. ALTERAÇÃO DA LINHA DIVISÓRIA ORIGINALMENTE DEFINIDA. TITULARIDADE DO DOMÍNIO DO AUTOR. INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA. POSSE INJUSTA DOS RÉUS. ARTS. 524 DO CC/1916 E 1.228 DO CC/2002. REQUISITOS RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524 e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
. 2. A distinção entre demarcação e reivindicação, segundo o entendimento doutrinário, reside na circunstância de que, na reivindicação, o autor reclama a restituição de área certa e determinada; havendo incerteza quanto à área vindicada, prevalece a demarcação. Ademais, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça," o ponto decisivo a distinguir a demarcatória em relação a reivindicatória é 'a circunstancia de ser imprecisa, indeterminada ou confusa a verdadeira linha de confrontação a ser estabelecida ou restabelecida no terreno "( REsp 60.110/GO , Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, DJ de 2/10/1995). (...) 4. Recurso especial improvido. ( REsp 1060259/MG , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 04/05/2017) (destaquei).

No caso em comento, assim como apontado no laudo pericial (fl. 234), na sentença e não impugnado no presente recurso, a apelada juntou aos autos cópia da escritura de compra e venda às fls. 30/33 e da certidão imobiliária às fls. 34/36, demonstrando ter adquirido a propriedade da área em questão no ano de 1952.

E, nos termos do art. 1.246 do Código Civil, “
O registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial do registro, e este o prenotar no protocolo
”.

Nesta seara, a despeito das alegações do apelante no sentido de que tal área é pública por afetação, entendo que agiu com acerto a ilustre magistrada Dra. Telmelita, ao reconhecer a higidez do registro imobiliário previamente existente. Ainda que ela tenha sido destinada ao Município de Serra, é inegável que tal ato administrativo foi posterior ao contrato de compra e venda celebrado entre os particulares e devidamente averbado.

Feitas tais considerações, vale observar o conceito dado por Maria Sylvia Zanella de Pietro
1
, ao instituto jurídico da desapropriação indireta:

“Desapropriação indireta é a que se processa sem observância do procedimento legal; costuma ser equiparada ao esbulho e, por isso mesmo, pode ser obstada por meio de ação possessória. No entanto, se o proprietário não o impedir no momento oportuno, deixando que a Administração lhe dê uma destinação pública, não mais poderá reivindicar o imóvel, pois os bens expropriados, uma vez incorporados ao patrimônio público, não podem ser objeto de reivindicação (art. 35 do Decreto-lei no 3.365/41 e art. 21 da Lei Complementar no 76/93).

Imagine-se hipótese em que o Poder Público construa uma praça, uma escola, um cemitério, um aeroporto, em área pertencente a particular; terminada a construção e afetado o bem ao uso comum do povo ou ao uso especial da Administração, a solução que cabe ao particular é pleitear indenização por perdas e danos?”

Como se vê, tal fenômeno representa a afetação do bem particular a um interesse da coletividade, sem o adequado procedimento administrativo, o que se coaduna com precisão ao caso dos autos, mormente em se considerando que foi confirmada a construção de uma policlínica pelo Município no local.

Vejamos o seguinte precedente deste e. TJES em situação semelhante:

DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C⁄C COM DESFAZIMENTO DE CONSTRUÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. EXISTÊNCIA DE AFETAÇÃO DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE PARTICULAR. EDIFICAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA PARA USO E GOZO DA COMUNIDADE LOCAL. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO EM PERDAS E DANOS EM FAVOR DOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL AFETADO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL VOLUNTÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E JULGADA PREJUDICA. 1) A desapropriação de um bem imóvel pertencente a proprietário particular, devidamente registrado em Cartório de Registro Geral de Imóvel, indireta revela-se evidenciada no momento em que o Estado usurpa o bem, sem obedecer os preceitos legais concernentes ao instituto da desapropriação. 2) Para que a desapropriação indireta resulte caracterizada, torna-se necessário à configuração dos seguintes requisitos: (a) a apropriação do bem pelo Estado sem respeitar o processo de desapropriação; (b) a afetação do bem; e (c) a irreversibilidade de sua situação fática. 3) A apropriação idealizada pelo Recorrente, sem observar o processo legal de desapropriação do bem imóvel descrito na Escritura Pública de Compra e Venda e Transferência de Direitos de Domínio Útil (fls. 07⁄10), restou demonstrada pela realização do início de obras públicas (construção de praça pública), cuja conclusão se efetivou no curso da presente demanda. 4) A afetação do bem imóvel de propriedade dos Recorridos restou erigida no momento em que o Recorrente manifestou o desejo de incorporar a referida coisa ao uso e gozo da comunidade local, com a construção de uma praça pública no local. 5) A irreversibilidade da situação fática vivenciada nos presentes autos, exsurgiu desde o momento em que houve o início da construção até à concretização da referida praça pública, sem, no entanto, existir anuência por parte dos Proprietários, ora Recorridos, além de não haver sido efetuado qualquer pagamento a título de indenização em favor dos proprietários do imóvel. 6) Afigura-se escorreito o entendimento ministrado pela Sentença de Primeiro Grau ao concluir ¿ que assiste razão aos Autores em seus pedidos, sendo-lhes realmente devida indenização pecuniária pela perda do bem¿ (fl. 139), porquanto o ato de desapropriação indireta provocou a perda da propriedade e posse do imóvel dos Recorridos . 7) Recurso de Apelação Voluntária conhecido e improvido. Remessa Necessária conhecida e prejudicada. (TJ-ES - Remessa Ex-officio: 00147657220008080035, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 24/08/2010, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2010)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 08/08/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Pedi vista dos presentes autos em razão de dúvida que me assaltou após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICIPIO DE SERRA (no que já foi acompanhado pela eminente e culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos), mantendo hígida a sentença vergastada, que
“julgou parcialmente procedente a demanda, para declarar desapropriada indiretamente a área de 4.697,33 m2 apontada na prova pericial, fixando o montante de R$ 2.365.000,00 (dois milhões trezentos e sessenta e cinco reais) como valor de indenização pelo imóvel”.

Após examinar o feito, cheguei às mesmas conclusões esposadas pelo eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, no sentido de que, no caso sub
examine
, após realizada a instrução processual, restou amplamente comprovado que a área objeto da lide, onde fora construída uma “Policlínica” pela Municipalidade (Apelante), era de propriedade da Apelada desde o ano de 1952, consoante se atesta do laudo pericial (fl. 234), da escritura de compra e venda (fls. 30/33) e da certidão imobiliária (fls. 34/36).

Nesta intelecção, havendo afetação pública de bem imóvel de propriedade privada em benefício da coletividade, torna-se necessária a desapropriação indireta pelo Poder Público e, como corolário dessa condição, há que se indenizar o particular pelo decréscimo em seu patrimônio dada a perda do imóvel.

Consoante assentou o eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira,
“a prova pericial encontra-se em conformidade com os argumentos trazidos pelo autor, e que apontou o valor indenizatório referente à desapropriação indireta, devendo ser utilizada como base para o julgamento da lide.”

Ante o exposto, acompanho, integralmente, o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira (no que já foi acompanhado pela não menos eminente e culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos), nos termos ali delineados, para conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA.

É como me manifesto.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007165-62.2017.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA:
IMOBILIÁRIA ESPÍRITO SANTO LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
SERRA

em face da sentença proferida pela culta MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra às fls. 377/388, integrada às fls. 420/422, que, nos autos de “
ação
de reivindicação c/c indenização
”
ajuizada por
IMOBILIÁRIA ESPÍRITO SANTO LTDA.
, julgou parcialmente procedente a demanda, para declarar desapropriada indiretamente a área de 4.697,33 m2 apontada na prova pericial, fixando o montante de R$ 2.365.000,00 (dois milhões trezentos e sessenta e cinco reais) como valor de indenização pelo imóvel, acrescido de juros compensatórios no percentual de 6% (seis por cento) a contar do dia 02/02/2011, juros moratórios correspondentes aos aplicados na caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97), tendo como termo inicial o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, e correção monetária com base no IPCA-E, a contar da data da confecção do laudo de avaliação.

Na peça inaugural, sustenta a autora/apelada que no ano de 1952 adquiriu um terreno constituído de duas áreas – 2.986.550 m2 e 35.362,56 m2 – localizado no Distrito de Carapina – Serra/ES, mediante contrato de compra e venda devidamente registrado em Cartório.

Consigna que parte dele (Gleba A) foi doado do Estado do Espírito Santo para a construção de uma escola, e que o próprio Município de Serra pleiteou a doação da área restante (Gleba B) no processo administrativo em que fora regularizada a doação ao Estado, sendo informado que este não era proprietário do terreno almejado.

Afirma, desta forma, que essa área restante (Gleba B) permaneceu integrando seu patrimônio, e ainda assim a municipalidade construiu no local uma policlínica.

Após a devida instrução do feito, com a realização de prova pericial, entendeu a ilustre Magistrada que a autora/apelada comprovou ser proprietária do imóvel através da escritura de compra e venda de fls. 30/33 e certidão imobiliária de fls. 34/36, posteriormente atualizada através do documento de fl. 295, donde surge seu direito de reivindicação, mas que, por ter sido construída no local uma policlínica, resta evidenciada a impossibilidade da autora/apelada de reavê-lo, devendo o pleito ser convertido em desapropriação indireta.

Neste aspecto, aponta que a prova pericial encontra-se em conformidade com os argumentos trazidos pelo autor, e que apontou o valor indenizatório referente à desapropriação indireta, devendo ser utilizada como base para o julgamento da lide.

Assim, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos termos acima expostos.

Irresignado, o réu interpôs o presente apelo defendendo que o Loteamento Bairro Nossa Senhora de Fátima foi aprovado em 1962, época em que vigia o Decreto-Lei nº 58/37, mas foi modificado através do Decreto Municipal nº 1.032/1981, já sob a vigência da Lei nº 6.766/1979, sendo a área objeto da ação destinada ao Município de Serra (art. 22), o que a qualifica como área pública por afetação.

Reitera, portanto, que a área em questão é pública não por ocasião do registro público, mas por afetação, o que foi inclusive confirmado pelo laudo pericial.

Diante de tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Pois bem.

O Código Civil prevê, em seu art. 1.228, que “
o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”.

O direito de reaver a coisa, atributo da propriedade, será exercido pelo proprietário não possuidor do bem por meio da ação reivindicatória, que exige a demonstração de três requisitos, quais sejam: i) a comprovação da titularidade da propriedade que se pretende reaver; ii) a individualização da coisa; e iii) a posse injusta do réu.

Nesse sentido, já decidiu o c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DEMARCAÇÃO. ALTERAÇÃO DA LINHA DIVISÓRIA ORIGINALMENTE DEFINIDA. TITULARIDADE DO DOMÍNIO DO AUTOR. INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA. POSSE INJUSTA DOS RÉUS. ARTS. 524 DO CC/1916 E 1.228 DO CC/2002. REQUISITOS RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524 e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
. 2. A distinção entre demarcação e reivindicação, segundo o entendimento doutrinário, reside na circunstância de que, na reivindicação, o autor reclama a restituição de área certa e determinada; havendo incerteza quanto à área vindicada, prevalece a demarcação. Ademais, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça," o ponto decisivo a distinguir a demarcatória em relação a reivindicatória é 'a circunstancia de ser imprecisa, indeterminada ou confusa a verdadeira linha de confrontação a ser estabelecida ou restabelecida no terreno "( REsp 60.110/GO , Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, DJ de 2/10/1995). (...) 4. Recurso especial improvido. ( REsp 1060259/MG , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 04/05/2017) (destaquei).

No caso em comento, assim como apontado no laudo pericial (fl. 234), na sentença e não impugnado no presente recurso, a apelada juntou aos autos cópia da escritura de compra e venda às fls. 30/33 e da certidão imobiliária às fls. 34/36, demonstrando ter adquirido a propriedade da área em questão no ano de 1952.

E, nos termos do art. 1.246 do Código Civil, “
O registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial do registro, e este o prenotar no protocolo
”.

Nesta seara, a despeito das alegações do apelante no sentido de que tal área é pública por afetação, entendo que agiu com acerto a ilustre magistrada Dra. Telmelita, ao reconhecer a higidez do registro imobiliário previamente existente. Ainda que ela tenha sido destinada ao Município de Serra, é inegável que tal ato administrativo foi posterior ao contrato de compra e venda celebrado entre os particulares e devidamente averbado.

Feitas tais considerações, vale observar o conceito dado por Maria Sylvia Zanella de Pietro
1
, ao instituto jurídico da desapropriação indireta:

“Desapropriação indireta é a que se processa sem observância do procedimento legal; costuma ser equiparada ao esbulho e, por isso mesmo, pode ser obstada por meio de ação possessória. No entanto, se o proprietário não o impedir no momento oportuno, deixando que a Administração lhe dê uma destinação pública, não mais poderá reivindicar o imóvel, pois os bens expropriados, uma vez incorporados ao patrimônio público, não podem ser objeto de reivindicação (art. 35 do Decreto-lei no 3.365/41 e art. 21 da Lei Complementar no 76/93).

Imagine-se hipótese em que o Poder Público construa uma praça, uma escola, um cemitério, um aeroporto, em área pertencente a particular; terminada a construção e afetado o bem ao uso comum do povo ou ao uso especial da Administração, a solução que cabe ao particular é pleitear indenização por perdas e danos?”

Como se vê, tal fenômeno representa a afetação do bem particular a um interesse da coletividade, sem o adequado procedimento administrativo, o que se coaduna com precisão ao caso dos autos, mormente em se considerando que foi confirmada a construção de uma policlínica pelo Município no local.

Vejamos o seguinte precedente deste e. TJES em situação semelhante:

DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C⁄C COM DESFAZIMENTO DE CONSTRUÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. EXISTÊNCIA DE AFETAÇÃO DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE PARTICULAR. EDIFICAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA PARA USO E GOZO DA COMUNIDADE LOCAL. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO EM PERDAS E DANOS EM FAVOR DOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL AFETADO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL VOLUNTÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E JULGADA PREJUDICA. 1) A desapropriação de um bem imóvel pertencente a proprietário particular, devidamente registrado em Cartório de Registro Geral de Imóvel, indireta revela-se evidenciada no momento em que o Estado usurpa o bem, sem obedecer os preceitos legais concernentes ao instituto da desapropriação. 2) Para que a desapropriação indireta resulte caracterizada, torna-se necessário à configuração dos seguintes requisitos: (a) a apropriação do bem pelo Estado sem respeitar o processo de desapropriação; (b) a afetação do bem; e (c) a irreversibilidade de sua situação fática. 3) A apropriação idealizada pelo Recorrente, sem observar o processo legal de desapropriação do bem imóvel descrito na Escritura Pública de Compra e Venda e Transferência de Direitos de Domínio Útil (fls. 07⁄10), restou demonstrada pela realização do início de obras públicas (construção de praça pública), cuja conclusão se efetivou no curso da presente demanda. 4) A afetação do bem imóvel de propriedade dos Recorridos restou erigida no momento em que o Recorrente manifestou o desejo de incorporar a referida coisa ao uso e gozo da comunidade local, com a construção de uma praça pública no local. 5) A irreversibilidade da situação fática vivenciada nos presentes autos, exsurgiu desde o momento em que houve o início da construção até à concretização da referida praça pública, sem, no entanto, existir anuência por parte dos Proprietários, ora Recorridos, além de não haver sido efetuado qualquer pagamento a título de indenização em favor dos proprietários do imóvel. 6) Afigura-se escorreito o entendimento ministrado pela Sentença de Primeiro Grau ao concluir ¿ que assiste razão aos Autores em seus pedidos, sendo-lhes realmente devida indenização pecuniária pela perda do bem¿ (fl. 139), porquanto o ato de desapropriação indireta provocou a perda da propriedade e posse do imóvel dos Recorridos . 7) Recurso de Apelação Voluntária conhecido e improvido. Remessa Necessária conhecida e prejudicada. (TJ-ES - Remessa Ex-officio: 00147657220008080035, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 24/08/2010, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2010)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Maria Sylvia Zanella di Pietro, in Direito administrativo. São Paulo: Atlas, p. 177.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007165-62.2017.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: IMOBILIARIA ESPIRITO SANTO LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
I S T A

Pedi vista dos presentes autos em razão de dúvida que me assaltou após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICIPIO DE SERRA (no que já foi acompanhado pela eminente e culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos), mantendo hígida a sentença vergastada, que
“julgou parcialmente procedente a demanda, para declarar desapropriada indiretamente a área de 4.697,33 m2 apontada na prova pericial, fixando o montante de R$ 2.365.000,00 (dois milhões trezentos e sessenta e cinco reais) como valor de indenização pelo imóvel”.

Após examinar o feito, cheguei às mesmas conclusões esposadas pelo eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, no sentido de que, no caso sub
examine
, após realizada a instrução processual, restou amplamente comprovado que a área objeto da lide, onde fora construída uma “Policlínica” pela Municipalidade (Apelante), era de propriedade da Apelada desde o ano de 1952, consoante se atesta do laudo pericial (fl. 234), da escritura de compra e venda (fls. 30/33) e da certidão imobiliária (fls. 34/36).

Nesta intelecção, havendo afetação pública de bem imóvel de propriedade privada em benefício da coletividade, torna-se necessária a desapropriação indireta pelo Poder Público e, como corolário dessa condição, há que se indenizar o particular pelo decréscimo em seu patrimônio dada a perda do imóvel.

Consoante assentou o eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira,
“a prova pericial encontra-se em conformidade com os argumentos trazidos pelo autor, e que apontou o valor indenizatório referente à desapropriação indireta, devendo ser utilizada como base para o julgamento da lide.”

Ante o exposto, acompanho, integralmente, o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira (no que já foi acompanhado pela não menos eminente e culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos), nos termos ali delineados, para conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA.

É como me manifesto.